Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-35.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, aplicando-lhe a pena de 2 anos de reclusão e 14 dias-multa, em regime fechado. A Defesa pleiteia a absolvição do réu, em razão da insuficiência de provas sobre a autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de furto simples descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pelos depoimentos das vítimas e da testemunha, assim como pelos objetos apreendidos em posse do acusado, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.
4. A versão defensiva de negativa de autoria não encontra respaldo nos elementos probatórios, sendo insuficiente para infirmar o decreto condenatório.
5. A jurisprudência reconhece o elevado valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998526, 0743616-09.2023.8.07.0001, Rel. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, julgado em 15/5/2025; Acórdão 1993202, 0724251-14.2024.8.07.0007, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 29/4/2025.